Tribunal: TJDFT
Processo: 0721052-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
D E C I S Ã O Em resposta ao ofício no 244/SCEM (ID 18314210), oficie-se ao Juízo de origem solicitando o envio da ordem retificadora em cumprimento à decisão proferida naqueles autos, a fim de permitir a perfeita compreensão das alterações determinadas, notadamente em relação ao valor e à titularidade da verba honorária reservada, cujos dados são indispensáveis para que haja o regular processamento deste precatório, inclusive com o cadastramento da parte no PJe. Confiro força de ofício a esta decisão. A análise do pedido de preferência constitucional (ID 18113860) será realizada após o atendimento da solicitação supra. Publique-se. Brasília, 7 de outubro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto